Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria de falta grave, sobretudo diante da comprovação da materialidade e da ausência de prova em sentido contrário.
2. Recurso de agravo desprovido.